Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720462-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSLY DE SOUSA FERREIRA DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (autos 0706901-12.2021) de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o executado, ora agravante, postulou o reconhecimento da nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, com o fim de afastar a multa cominatória. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo executado BANCO PAN (ID 124774090), na qual almeja o reconhecimento da nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, para assim restar afastada integralmente a multa arbitrada. É o quanto basta relatar. DECIDO. As alegações do impugnante não merecem prosperar, porquanto, nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal da parte ré para cumprir a obrigação de fazer, providência essa que restou atendida no presente feito, já que, conforme previsão do art. 5o, §6o da Lei 11.419/06, considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, e de acordo com o seu artigo 5o, § 1o, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica no PJE. Assim, consta da aba Expedientes do PJe que o réu foi intimado via expedição eletrônica para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer por meio de Expedição eletrônica em 11/03/2022 12:03:50, tendo a Sra. PATRICIA ANTERO FERNANDES (pessoa indicada pelo réu, cadastrada no PJe, para receber as intimações via sistema) registrado ciência em 11/03/2022 12:53:29, de modo que o requerido foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação imposta. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. 1. Não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 2. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1354021, 00318114720168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a parte ré foi intimada pessoalmente para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer, tendo o prazo se exaurido em 25/03/2022, e apesar disso não demonstrou o seu cumprimento, motivo pelo qual a obrigação foi convertida em perdas e danos pelo VALOR máximo da multa, R$ 20.000,00, conforme decisão de ID 119954963, quantia que entendo razoável para compelir o banco ao cumprimento do determinado, e mesmo assim, ele não retirou o gravame. Registro que o gravame somente foi retirado após expedição de ofício ao DETRAN, conforme decisão de ID 119954963, e respostas de ID ́S 119954963 e 121826614 . Dessa forma, entendo que a medida (penhora) deve ser mantida para tornar efetivo o objeto da demanda. De outra banda, quanto ao efeito suspensivo vindicado, esclareço ao executado que o procedimento de execução está no aguardo da apreciação desta impugnação para a partir dela seguir ou não seu curso, ou seja, por via oblíqua o efeito pretendido restou alcançado. Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação. Intimem-se. Operada a preclusão, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado pelo banco (ID 124774085) para a autora Sra. JOSLY DE SOUSA FERREIRA, intimando-a para dizer se confere quitação ao débito, no prazo de 03 dias, sob pena de o seu silêncio ser interpretado como reconhecimento de cumprimento da obrigação. Cumpra-se. A parte agravante alega que a multa é inexigível, porquanto não fora intimado pessoalmente da decisão que lhe imputou a obrigação de fazer e fixou a respectiva multa diária (entendimento sumulado do STJ). Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para acolhimento da impugnação. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na regularidade da intimação da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, a fundamentar (ou não) a aplicação das astreintes em patamar máximo (R$ 20.000,00) e a conversão em perdas e danos. Desse modo, tendo em vista a necessidade de detida análise dos atos processuais, e a considerar que existiria ordem de bloqueio judicial de ativos da devedora e de liberação de alvará de levantamento à parte credora, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que o douto Juízo de origem se abstenha de liberar os valores constritos até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito